Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705728-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA REQUERIDO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA FORMIGA DA NOBREGA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0709622-63.2018.8.07.0001, que rejeitou sua exceção de pré-executividade (Id 224317084 - origem). Expõe, em síntese, que há nulidades insanáveis no processo originário quanto à cadeia sucessória da concessão de poderes aos patronos da credora, ora agravada. Afirma que a petição inicial do cumprimento de sentença, protocolada em 11/04/2018, subscrita pelo advogado JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, assim como a manifestação protocolada em 18/10/2018, subscrita pelo advogado DAVID VALENTIM DE SOUSA LEITE, foram apresentadas sem a devida outorga de poderes, a ensejar a nulidade da atuação ao longo da demanda. Defende a nulidade do processo por irregularidade insanável da cadeia sucessória de procuração. Assevera que, em 11/07/2016, a exequente MARIA DO SOCORRO constituiu como procuradora MIRNA FORMIGA DA NÓBREGA; que MIRNA outorgou poderes à advogada JÉSSICA CARVALHO DO VALE, em nome próprio e não por procuração. Consigna que em 14/12/2016 a advogada JÉSSICA substabeleceu os poderes ao advogado FELIPE TURRA SANTANA, sem reserva de poderes, para a ação de despejo n.o 2016.01.1.068581-0; que em 14/03/2016 o advogado FELIPE TURRA, que ainda não detinha poderes, substabeleceu, com reservas, ao advogado JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM apenas para atuar na ação de despejo. Destaca que os substabelecimentos foram realizados de forma cronologicamente impossível, além de ter o advogado DAVI VALENTIM DE SOUSA LEITE peticionado em 18/10/2018 sem qualquer mandato, a ensejar nulidade da cadeia possessória, Impugna o entendimento do Juízo de origem no sentido de que a juntada simultânea do substabelecimento e da procuração valida o mandato com base no princípio da instrumentalidade das formas. Argumenta que referido princípio visa evitar nulidades quando o ato atingir sua finalidade essencial, o que não ocorre na hipótese, ante a falha na cadeira de poderes, que não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial insanável, a afetar a validade de todos os atos subsequentes, com consequente extinção do feito. Alega que o princípio da instrumentalidade das formas não se aplica a situações de inexistência do ato processual, mas apenas a nulidades relativas Aduz que a ausência de poderes legítimos no momento da atuação dos advogados impõe a nulidade de todos os atos praticados nos autos, tendo o feito tramitado de forma irregular desde o início, em graves prejuízos à parte executada e terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que o prazo para regularização do mandato é peremptório (art. 104, §1o, CPC), não podendo ser prorrogado, tampouco convalidado por determinação de regularização processual postulatória posterior. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e impedir a prática de novos atos executórios até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados sem mandato válido e a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito. Preparo recolhido em dobro, após determinação (Id 68939894 e 68950354). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com possibilidade, inclusive, de continuidade de medidas constritivas, em que pese haver relevante discussão quanto à legitimidade e validade dos atos praticados pelos advogados, sob pena de nulidade, o que constitui o próprio objeto de insurgência, a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da regularidade ou não da atuação dos advogados da agravada, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução e de eventuais atos de expropriação. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora